Tribunal: TJDFT
Processo: 0725164-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada para desconstituir acórdão que condenou o requerente à pena de 6 anos de reclusão e 510 dias-multa pelos crimes de tráfico de drogas e receptação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a condenação por tráfico de drogas é contrária à evidência dos autos e avaliar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal, de natureza excepcional, é uma ação autônoma de impugnação que tem como intuito desconstituir a coisa julgada. É admitida nas hipóteses taxativas previstas no CPP, art. 621 e não pode ser utilizada para reexaminar o conjunto probatório.
4. A comprovação de que condenação pelo crime de tráfico de drogas fundamentou-se em elementos robustos, como os depoimentos consistentes dos policiais, corroborados por outros meios de provas, afasta a alegação de contrariedade à evidência dos autos e inviabiliza a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.
5. Ausente a demonstração de erro judiciário, fato novo ou contrariedade ao texto da lei, é incabível a utilização da revisão criminal para reexaminar a aplicação da minorante prevista na Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4 o (tráfico privilegiado).
6. Devidamente decididas e fundamentadas as matérias com base nas provas produzidas e na legislação aplicável, não há como utilizar a revisão criminal para um novo julgamento com base nos mesmos fatos e provas. Precedente do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Pedido improcedente.
Tese de julgamento:
“1. A revisão criminal não se presta à reavaliação de provas já analisadas em apelação."